Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007367-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 22.021.308/0001-56 (AGRAVADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0399-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007367-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE E DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELOS CUSTOS – ARTS. 44, VII, E 102, XIII E XIV, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – INSTALAÇÃO EXISTENTE HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS – PRESENÇA DO PERIGO DE IRREVERSEBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300,
CAPUT
E §3o, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Se as razões recursais não demonstram a probabilidade do direito alegado nem a situação configura perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão que determinou o deslocamento e a remoção do poste e da rede de energia elétrica da propriedade da autora a expensas da Concessionária, sobretudo quando é evidente o risco de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007367-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1007367-46.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a requerida ENERGISA MATO GROSSO promova e execute, a sua expensa, a remoção e realocação dos postes e linha de distribuição que passa sobre parte do imóvel da Autora, identificada como Lote urbano no 01X7 da Quadra no 999, com área de 19.913,06 m2; no, localizado em Lucas do Rio 8 Verde – MT, na Avenida Ângelo Antônio Dall’Alba, descrito e caracterizado na matrícula no 36.597, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, tendo como base a descrição produzida pela segunda Ré na Carta no 0422002034-2020- DCMD-ENERGISA, datada de 17/12/2020, no prazo nela mencionado (documento acostado ao Id. 49836707), sem prejuízo das adequações que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, nos termos dos arts. 497, 536, § 1o, ambos do CPC”
.

A agravante alega que a rede elétrica naquele local foi instalada há mais de 10 anos, sem nenhuma oposição, está totalmente regular e atende ao interesse público (artigos 21, XX, e 22, IV, da CF).

Aduz que “
a ordem de remoção da Linha de Distribuição da ENERGISA, em prol da agravada não está protegendo o direito de propriedade dela, mas sim tutelando o abuso do direito e, portanto, violando a função social da propriedade, o que configura grave afronta ao art. 5o, XXIII, da Constituição Federal”
.

Afirma que, devido ao tempo (mais de dez anos), não há dúvida de que se trata de “
servidão permanente e aparente de passagem de linha de transmissão de energia, logo, merecedora de proteção possessória”
.

Pleiteia a realização de perícia para comprovar os argumentos da agravada, sobretudo as
“acusações de irregularidades na rede elétrica da concessionária agravante”
, que seriam apenas
“meras afirmações vazias”
.

Ressalta que não tem a obrigação de remover os postes a suas expensas, conforme Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que “
contém disposição expressa no sentido de que a responsabilidade pelo deslocamento ou remoção de poste e rede é do interessado, nos termos dos seus arts. 44, VII, e 102, XIII e XIV”
.

Efeito suspensivo deferido (Id n. 86452464).

Na contraminuta, a agravada argui, em síntese, que sua pretensão é baseada em provas e que a rede de distribuição deve ser retirada do local onde está instalada, pois interfere no exercício pleno do seu direito de propriedade, já que tem a intenção de construir um condomínio residencial horizontal multifamiliar no imóvel e a passagem da rede de energia elétrica
“causa influência direta sobre parte da área”
. Diz que esse procedimento deve ser custeado pela agravante. Busca o não provimento do Recurso (Id n. 88726957).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007367-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: YANAGAWA ENGENHARIA EIRELI - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que é proprietária do lote urbano n. 01X7 da quadra n. 999, com 19.913,06 m2, em Lucas do Rio Verde, e que a rede de energia elétrica que atende exclusivamente a BRF S.A (terceira interessada) atravessa parte dessa área, portanto interfere no direito particular do exercício pleno da propriedade.

Aduz que solicitou à agravante a realocação da passagem, visto que pretende construir ali um condomínio residencial.

A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:

“(...) In casu, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, vejamos.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora juntou cópia da Escritura Pública e Matrícula do imóvel, documentos que não só demonstram a propriedade como a posse do imóvel, objeto do litigio (Ids. 49836709 e 49836734).

Com efeito, pelas fotografias e documentos acostadas aos autos, constata-se que os postes em questão estão localizados dentro da propriedade da parte autora, obviamente interferindo no direito ao exercício pleno da propriedade, local onde será construído um condomínio residencial horizontal multifamiliar (Ids. 49836 a 49836725 e 49836729).

A readequação física com a realocação de poste da rede elétrica postulada pela parte autora não é simplesmente por questão estética ou de sua conveniência, tendo em vista que, conforme fotografias acostadas na inicial, está havendo evidente restrição ao uso da propriedade pela parte autora.

Sobre a responsabilidade da concessionária em casos análogos.

(...)

De modo, que no presente caso, não se aplica o previsto no artigo 102 da Resolução No 414/ANEEL/2010, in verbis:

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

(...)

XIII – deslocamento ou remoção de poste; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) XIV – deslocamento ou remoção de rede; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Portanto o deferimento da liminar é medida que se impõe neste momento processual, somente em relação a requerida Energisa, porquanto de início não vislumbro ter havido a demonstração de eventual reponsabilidade por parte da requerida BRF, o que será objeto de avaliação no interprocessual, com a dilação probatória”
.
(Id 51607336)
.

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Para o deslinde da controvérsia é preciso avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção dessa medida.

Pelo critério da probabilidade, conclui-se, à primeira vista, que os artigos 44 e 102 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL impedem o acolhimento da pretensão da agravada. Primeiro porque estabelecem que a responsabilidade pelo custeio das obras realizadas a pedido do usuário relativa a deslocamento ou remoção de poste e de rede é exclusiva do interessado (art. 44, inciso VII); depois porque dispõem que, dentre os serviços solicitados pelo consumidor, dele cobráveis, estão o de deslocamento ou remoção de poste ou de rede (art. 102, incisos XIII e XIV).

Confira-se:

Art. 44.
É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos
:

(...)

VII –
deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102
; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Art. 102.
Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes
: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

(...)

XIII –
deslocamento ou remoção de poste
; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

XIV –
deslocamento ou remoção de rede
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
.
(Sem destaque no original).

Assim, num primeiro momento não se identifica a verossimilhança da alegação.

Ademais, a agravada não contesta a arguição de que o poste e a rede de energia estão naquele local há mais de uma década. Esse fato, se não configura direito real de servidão, que nem sequer foi objeto do
decisum
recorrido e, por conseguinte, não pode ser apreciado, demonstra que a autora estava conformada com a situação e só procurou alterá-la agora, o que descaracteriza a urgência.

Além disso, uma vez que se
busca a tutela antecipada para a realocação do poste e da rede de energia do lado externo do imóvel, com a reinstalação na via pública, a manutenção do
decisum
esvaziaria o pedido obrigacional e evidentemente resultaria no perigo de irreversibilidade da medida.

Desse modo, fica impedida a sua concessão, por força do artigo 300, §3o, do CPC, que enuncia:

“Art. 300. A tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. (...)
- O deferimento da tutela provisória, neste momento, poderá esvaziar a lide obrigacional e, ainda, causar a
irreversibilidade
do provimento. - Recurso provido para revogar, neste momento, a tutela provisória deferida na Origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.

(Agravo de Instrumento n. 70079176764, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Gelson Rolim Stocker, julgado em 29/11/2018).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. (...)
3. Inviável a concessão de tutela antecipada para determinar a imediata realização de reparos na unidade habitacional da autora-agravante, pois não restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art. 273, caput, do CPC).
Situação em que a concessão da tutela antecipada implicaria a antecipação do pedido formulado na inicial da demanda e com riscos de
irreversibilidade
. Necessidade de estabelecer-se o contraditório para uma melhor avaliação das circunstâncias que envolvem o caso. Agravo de instrumento parcialmente provido”.

(
Agravo
de
Instrumento
n. 70064489933, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 13/08/2015, sem destaque no original).

Posto isso, em cognição sumária verifica-se a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, bem como o risco de irreversibilidade da medida.

Vale registrar que, para dirimir a questão com todos os elementos probatórios necessários, é preciso ouvir também a terceira interessada, uma vez que na inicial a agravada aduz que somente essa empresa (BRF S.A) é atendida pela rede de energia elétrica.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021